Tribunal: STF
Processo: AI 390237
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-24
Data de publicação: 2002-09-24

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Não tem razão a agravante. Com
efeito, o acórdão prolatado em embargos de declaração sustentou a
inexistência, no caso, de omissão, dando a motivação dessa decisão,
inclusive com fundamento no entendimento jurisprudencial do TST no
tocante à autenticação em causa, por se tratar de documentos
distintos a necessitar de autenticação cada um deles. Está ele,
portanto, devidamente fundamentado, havendo prestado jurisdição, sem
 cerceamento de defesa, nem ofensa ao devido processo legal, que,
note-se, nos embargos de declaração não foram sustentados sob o seu
aspecto material (razoabilidade), mas formal.
Agravo a que se nega
provimento.